Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-68.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001352-68.2018.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
VALDINEI MORETTI, é apelado CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS
E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001352-68.2018.8.26.0414 -Voto no 3.902
2
Apelação Cível no 1001352-68.2018.8.26.0414
Apelante: Valdinei Moretti
Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
Comarca: Palmeira D Oeste
Juiz: Rafael Salomão Oliveira

Voto no 3.902
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e indenizatória. Desconto indevido em benefício
previdenciário por associação. Ausência de filiação.
Dano moral. Recurso visando majoração da indenização.
Acolhimento. Ponderação da gravidade do ato ilícito e
natureza da lesão. Arbitramento da indenização em dez
mil reais. Precedentes. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais, alegando o autor que vem sofrendo descontos em
sua conta corrente relacionados à Contribuição Centrape, a qual não foi contratada.
Requereu repetição do indébito e condenação da ré ao pagamento de indenização de
dano moral.
Adotado o relatório da r. sentença (fls. 135/137),
acrescento que a ação foi julgada parcialmente procedente para determinar o
cancelamento dos descontos em conta, condenar a requerida à restituição em dobro
dos valores percebidos e ao pagamento de indenização de dano moral, arbitrada em
R$ 3.000,00 (três mil reais).
Recorre o autor (fls. 140/147) pleiteando majoração da
indenização de dano moral e revisão dos honorários advocatícios.
Recurso bem processado e respondido (fls. 157/165).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, o
inconformismo da parte procede, devendo ser parcialmente acolhido o recurso.
Trata o recurso exclusivamente do valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001352-68.2018.8.26.0414 -Voto no 3.902
3
de dano moral, sendo estabelecida na sentença a irregularidade da conduta e a
existência do dano, não cabendo a argumentação da recorrida em contrarrazões a
respeito da existência de contratação e impugnação ao dano moral.
Considerando a natureza do ato ilícito, que envolve
desconto indevido de valores, bem como a natureza da lesão, pois a vítima sofreu
diminuição de seus proventos de natureza alimentar, suportando situação de desgaste
acentuado, assiste razão ao requerente quando pleiteia majoração da indenização
arbitrada na sentença.
Sopesando as circunstâncias do caso, a intensidade da
lesão e a necessidade de atribuir efeito compensatório à reparação de dano moral,
cabível majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério que tem
sido adotado na jurisprudência em casos semelhantes:
"Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais Associação ré
que realizou descontos não autorizados nos proventos de
aposentadoria da autora a título de "Contribuição
ABAMSP"
Sentença que julgou procedente a ação

Recurso de apelação interposto pela autora para pleitear a
majoração da indenização por danos morais fixada pela
sentença Majoração do quantum indenizatório fixado pela
R. Sentença de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00, valor
reputado adequado diante do dano sofrido e do ato ilícito
praticado pela ré, estando, ainda, em consonância com a
média de valores adotada por esta Colenda Primeira Câmara
de Direito Privado e outras Câmaras desta Corte de Justiça
no julgamento de casos semelhantes Sentença reformada
em parte - Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso."
(TJSP;
Apelação
Cível
1015777-48.2019.8.26.0032;
Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020).
"DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos de
benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades
por associação à requerida. Sentença que julgou a ação
parcialmente procedente. Autora pugna pela majoração dos
danos morais. Danos morais elevados para 10 mil reais,
valor que melhor atende à dupla função da indenização,
reparatória e preventiva. Recurso da autora provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003998-46.2019.8.26.0663;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001352-68.2018.8.26.0414 -Voto no 3.902
4
de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro:
05/08/2020).

Assim, fica acolhido o recurso e majorada a
indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da r.
sentença.
As circunstâncias legais do art. 85, §2o do CPC não
autorizam majoração da verba honorária, considerando que se trata de questão sem
complexidade, de caráter repetitivo, não havendo complexa atividade processual
desenvolvida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso.

Enéas Costa Garcia
Relator